Tribunal: STF
Processo: ARE 1546299
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. 



Relatório



    1. Em 5.5.2025, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por B S contra julgado do Superior Tribunal de Justiça, sob os seguintes fundamentos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA ANÁLISE DE MATÉRIA SUJEITA À APRECIAÇÃO DA TERCEIRA SEÇÃO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PARA REDUÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fls. 1-2, doc. 281).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados, nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (fl. 1, e-doc. 289).



    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, desprovido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal na sessão virtual de 6.6.2025 a 13.6.2025:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA ANÁLISE DE MATÉRIA SUJEITA À APRECIAÇÃO DA TERCEIRA SEÇÃO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PARA REDUÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 296).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal na sessão virtual de 8.8.2025 a 18.8.2025, nestes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (fl. 1, e-doc. 305).



    2. Publicado esse acórdão no DJe de 22.8.2025, B S opôs tempestivos embargos de divergência, em 5.9.2025 (e-doc. 310).



    Alega que, “no recurso extraordinário, o embargante sustentou a violação à cláusula de reserva de plenário, na medida em que o STJ afastou a incidência do art. 1.021, inc. III, do CPC ao caso dos autos sem declarar-lhe a inconstitucionalidade, isso porque a Corte Especial do STJ, primeiro monocraticamente, e depois em decisão sufragada pelo colegiado rejeitou liminarmente o processamento dos embargos de divergência lá propostos, tendo a decisão colegiada reproduzido, textualmente, a decisão proferida monocraticamente, sem acrescer qualquer fundamento próprio” (fl. 5, e-doc. 310).



    Sustenta que “o acórdão embargado, proferido pela 1ª turma desse STF, afastou a tese ventilada no recurso extraordinário, ao argumento de que ‘Diferente do alegado pelo agravante, no julgado recorrido, o Superior Tribunal de Justiça não declarou a inconstitucionalidade do § 3º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, expressa ou implicitamente, nem afastou a incidência desse dispositivo, com fundamento constitucional. Na espécie vertente, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional, sem apontar incompatibilidade com a Constituição da República. Portanto, descabe cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal Federal’. (...) Aludido entendimento diverge daquele externado no RE 1.479.813 ED-AgR, relator ministro Edson Fachin, DJe 10.07.2024” (fls. 6-7, e-doc. 310).



    Pede “o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos de divergência para que prevaleça o entendimento externado no julgamento do acórdão indicado como paradigma, para desde logo dar provimento ao recurso extraordinário regularmente manejado pelo ora embargante por violação ao art. 97 da Constituição Federal” (fls. 11-12, e-doc. 310).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    5. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    Para a caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável tratar o paradigma invocado de situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado.



    6. No paradigma de dissídio jurisprudencial apontado, Recurso Extraordinário n. 1.479.813-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal constatou haver “error in procedendo da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo ao afastar a incidência da lei municipal nº 3.375/95 no âmbito dos portos marítimos sem a observância da regra do art. 97 da Constituição Federal. Ou seja, houve decisão de órgão fracionário, fundamentando a incompatibilidade direta entre a norma local e o texto constitucional” (DJe 10.7.2024). Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOBSERVÂNCIA. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. 1. Segundo o enunciado vinculante n. 10 da Súmula, viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. 2. In casu, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo afastou a incidência da lei municipal nº 3.375/95 no âmbito dos portos marítimos em razão do reconhecimento da competência da União, fundamentando a incompatibilidade da norma local com o texto constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.479.813-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.7.2024).



    7. Na espécie vertente, a Primeira Turma negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo ao fundamento de que, “no julgado recorrido, o Superior Tribunal de Justiça não declarou a inconstitucionalidade do § 3º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, expressa ou implicitamente, nem afastou a incidência desse dispositivo, com fundamento constitucional. Na espécie vertente, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional, sem apontar incompatibilidade com a Constituição da República. Portanto, descabe cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 9, e-doc. 297).



    As situações jurídicas são diversas, pois, no paradigma mencionado, houve decisão de órgão fracionário fundamentada na incompatibilidade direta entre a norma local e o texto constitucional. Diferente da espécie vertente, na qual o Tribunal de origem resolveu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional, sem apontar incompatibilidade com a Constituição da República.



    8. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, para a caracterização da divergência jurisprudencial, é indispensável trazerem os precedentes apontados situação fático-jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado, o que não ocorre na espécie vertente. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ÓBICES PROCESSUAIS NÃO SUPERADOS. FALTA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE MÉRITO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA E JURÍDICA ENTRE OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS E O PRESENTE CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.536.063-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 2.9.2025).



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. 2. Os precedentes indicados como paradigmas pela parte recorrente em nada se assemelham com a hipótese deste autos, tratando-se de cenários jurídicos distintos. As controvérsias jurídicas julgadas pelos acórdãos confrontados são completamente diversas. 3. Ausente a simetria entre os contextos fático-jurídicos destes autos e do precedente ora indicado, conclui-se que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, fundamentadamente, ‘as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados’, nos termos do art. 331 do RISTF. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.380.579-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 25.7.2023).



    9. Quanto à controvérsia tratada neste processo, inexiste divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal. Ambas as Turmas decidem no sentido de que, para caracterizar afronta à cláusula de reserva de plenário, nos termos do art. 97 da Constituição da República, e à Sumula Vinculante n. 10, é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional, o que não se deu na espécie. Confiram-se os seguintes julgados sobre o tema:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme já asseverado na decisão guerreada, o acórdão combatido solveu a questão à luz das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem, portanto, declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie, de modo que não há falar em ofensa ao art. 97 da Lei Maior ou em contrariedade à Súmula Vinculante 10. (...) 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.527.152-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL. TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO E HOMOLOGADO EM TRANSAÇÃO PENAL NO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DISCUSSÃO SOBRE A RETROATIVIDADE, NA HIPÓTESE, DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. TEMPUS REGIT ACTUM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CF E À SUMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. (...) 3. Para caracterizar afronta à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) e à Sumula Vinculante 10, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou na hipótese dos autos. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.287.076-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.8.2023).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ATO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. (...) O agravante sustenta que o colegiado violou a Súmula Vinculante 10 ao deixar de aplicar a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) com base na Súmula 231 do STJ, sem observância do art. 97 da CF. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. (...) verificar se a decisão reclamada incorreu em violação à Súmula Vinculante 10 ao deixar de aplicar atenuante legal com base em súmula de tribunal superior. III. RAZÕES DE DECIDIR. (...) A decisão reclamada não afastou norma legal com fundamento constitucional, nem declarou a inconstitucionalidade do art. 65, I, do CP, o que afasta a alegada violação à Súmula Vinculante 10. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a aplicação de interpretação infraconstitucional, sem juízo de inconstitucionalidade, não caracteriza ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF). (...) IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento: (...). Não há violação à Súmula Vinculante 10 quando o órgão julgador, sem declarar a inconstitucionalidade de norma, aplica súmula de tribunal superior em interpretação da legislação infraconstitucional” (Rcl n. 81.102-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2025).



    10. Ausente a pretensa divergência, incabíveis os presentes embargos. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ART. 332 DO RISTF. INADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF. II – Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. III – O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal, o que afasta o cabimento dos embargos de divergência, nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.163.767-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 4.9.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do embargante.



    11. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e caput do art. 1.044 do Código de Processo Civil).



    Anote-se ser este o quinto recurso interposto pelo agravante neste Supremo Tribunal, tendo havido o exame e o julgado monocrático e colegiado em relação a todos eles. 



    Advirta-se, assim, que qualquer novo recurso interposto sem fundamento legal e voltado apenas ao impedimento de que este processo sendo finalizado, na forma da legislação vigente, poderá caracterizar litigância de má por protelação indevida do trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora